Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744277-51.2024.8.07.0001 APELANTE: ANA BEATRIZ GONCALVES AMARAL APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a apelante-ré para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, acerca da preliminar de inovação recursal suscitada de ofício, concernente à alegação de insatisfação com parte do serviço prestado, à má qualidade das fotografias e ao pedido de redução proporcional do valor da nota promissória, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora